Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. A solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Demonstrado o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos consignados em folha e cobrados em conta corrente em 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor.
3. Julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os agravos internos atinentes à mesma temática.
4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.